Tribunal: TJSP
Processo: 2349798-46.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante, mantendo decisão que rejeitou impugnação do executado em cumprimento de sentença, determinando expedição de ofícios e acesso ao imóvel sob pena de multa.
II. Questão em Discussão: verificar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante, mantendo decisão que rejeitou impugnação do executado em cumprimento de sentença, determinando expedição de ofícios e acesso ao imóvel sob pena de multa.
II. Questão em Discussão: verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, além da alegação de caso fortuito e força maior para afastar ou reduzir a multa cominatória.
III. Razões de Decidir
Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo os embargos meramente infringentes.
O embargante reitera argumentos já afastados no agravo, buscando rediscutir matéria decidida, o que não é admissível.
Embargos rejeitados.